Tribunal: TJDFT
Processo: 0033837-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. AFETAÇÃO DO RE 1.412.069/PR (TEMA 1.255/STF). NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – Fato superveniente consubstanciado na afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) pelo Supremo Tribunal Federal.
II – A falta de insurgência através de recurso extraordinário e a não determinação, pelo relator do paradigma, de suspensão dos processos que envolvam a controvérsia sobre a possiblidade de fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade, ensejam a rejeição dos aclaratórios.
III – Embargos de declaração não providos.